Tribunal: STF
Processo: RHC 65814
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-12-11
Data de publicação: 1987-12-11

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO
NA FORMAÇÃO DA CULPA.
- NÃO SE ENCONTRANDO O RECORRENTE PRESO, CUMPRIA A ELE INVESTIR
CONTRA O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA E NÃO CONTRA A PRISÃO, AINDA
NÃO EFETIVADA, PARA QUE SE RELAXE, POR EXCESSO DE PRAZO, O QUE
INEXISTE.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.